Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO NA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACOLHIDA EM PARTE. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DA QUESTÃO. ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC. COBRANÇA RELATIVA A DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ACADEMIA DE ESPORTES E DANÇAS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. SOLIDARIEDADE. ART. 110 DA LEI N. 9.610/98. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. EXIBIÇÃO PÚBLICA DE OBRA ARTÍSTICA. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. DIREITOS AUTORAIS. PAGAMENTO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE MÚSICA AMBIENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RETRANSMISSÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO E TELEDIFUSÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IDENTIFICAÇÃO DAS MÚSICAS OU DOS AUTORES. DESNECESSIDADE. MULTA MORATÓRIA ARBITRADA UNILATERALMENTE. ABUSIVIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que, em ação ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança referente aos meses anteriores a fevereiro de 2019 e julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a parte ré a pagar retribuição pecuniária devida em razão de execução pública de obras musicais relativa aos períodos de 2/2019 a 3/2020 e de 7/2020 a 7/2021, com correção monetária conforme o INPC desde cada vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Em relação aos questionamentos da parte ré sobre ausência de provas sobre o método de cálculo do valor devido ao Ecad, verifica-se que o Juiz sentenciante considerou suficientes os documentos juntados aos autos para demonstrar o fato constitutivo do direito defendido pelo autor. Sobre esse ponto, a sentença recorrida, ainda que de maneira sucinta, analisou o contexto fático-processual e os argumentos relevantes para solução do processo explanados pelas partes, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de negativa de prestação de atividade jurisdicional rejeitada nesse aspecto.
3. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva e os argumentos sobre (im)possibilidade de responsabilização dos sócios, observa-se que a sentença rejeitou a preliminar suscitada pela parte ré com base na teoria da asserção e ressalvou que os pressupostos da responsabilidade seriam analisados em conjunto com as demais questões de mérito. Porém, não houve pronunciamento expresso sobre a adequação da inclusão dos sócios na relação processual, tanto no tópico relativo à questão preliminar quanto no capítulo reservado ao mérito da lide. Assim, há omissão nesse ponto. Cabe ressaltar que o vício não foi suprido quando da análise dos embargos de declaração opostos contra a sentença. Preliminar de deficiência na fundamentação parcialmente acolhida, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC. Julgamento imediato da questão, com base no art. 1.013, § 3o, IV, do diploma processual civil.
4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação da legitimidade da parte para integrar o polo passivo da demanda deve ser realizada abstratamente, segundo as declarações apresentadas na petição inicial. Assim, com base na relação jurídica exposta na narrativa da exordial, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que os sócios da pessoa jurídica ré ocupem o polo passivo da demanda.
5. A possibilidade de atribuir aos sócios a responsabilidade pela violação a direitos autorais não é oriunda de despersonalização ou desconsideração da personalidade jurídica, ao contrário do que aduz a parte ré. Trata-se de hipótese de solidariedade expressamente prevista no art. 110 da Lei n. 9.610/98, que não faz ressalvas em relação a sócios majoritários ou minoritários da sociedade empresarial.
6. Por essas razões, a sentença apelada deve ser mantida no ponto em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção. Ademais, para suprir ponto omisso na referida decisão judicial de mérito, deve ser reconhecida a adequação da inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária prevista na legislação de regência.
7. Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC à pretensão de cobrança relativa a ilícito extracontratual decorrente de violação a direitos autorais. Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em 19/7/2021 e que o pedido apresentado na petição inicial compreende o período de 7/2018 a 3/2020 e de 7/2020 a 7/2021, mais as parcelas vencidas no curso do processo, conclui-se que a pretensão da parte autora não foi alcançada pela prescrição. Sentença reformada nesse ponto, para afastar o pronunciamento de prescrição.
8. Conforme o conjunto probatório, a parte autora fornece serviços de ensino de esportes e danças. Assim, a atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica indica que a reprodução de obras musicais no espaço frequentado pelos funcionários e clientes dá azo ao pagamento de contraprestação à Ecad, com base no art. 68 da Lei n. 9.610/98. Aliás, a própria parte ré admite utilizar sonorização de ambiente no estabelecimento. Alega, inclusive, ter contratado serviço de transmissão de música ambiental funcional.
9. A Lei de Direitos Autorais não traz como pressuposto para cobrança a obtenção de lucro direto ou indireto pela exibição de obra musical, literomusical e fonogramas.
10. Os documentos que acompanham a petição inicial indicam, de forma específica, a atividade de enquadramento (academia de ginástica/dança), a unidade verificada, a forma de utilização (música mecânica com dança), a área sonorizada (120 m2) e a área total (400 m2), o fator de enquadramento (1,10 UDA por 10m2 por mês) e a memória de cálculo apurada pelo Ecad. Por outro lado, a parte ré, apesar de questionar os critérios utilizados, não juntou aos autos elementos capazes de evidenciar equívoco no método de cálculo ou excesso na cobrança.
11. Ademais, não prospera o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento da contraprestação por direitos autorais ao Ecad seria da pessoa jurídica contratada pela parte ré para prestar serviço especial de transmissão de música ambiental na academia, pois não consta cláusula nesse sentido no contrato de prestação de serviços de sonorização ambiental. Por esse motivo, é incabível excluir a responsabilidade da parte requerida pelo adimplemento da obrigação em questão, tampouco afastar a legitimidade da cobrança realizada pelo Ecad. Sequer foram juntados comprovantes de recolhimento prévio da mensalidade referente aos direitos autorais ou outro documento que pudesse comprovar fato modificativo, extintivo ou desconstitutivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
12. O fato gerador da obrigação da parte ré se funda na sonorização ambiental e na captação de transmissão de radiodifusão em local de frequência coletiva, conforme art. 29, VIII, “e” e “f”, da Lei n. 9.610/98, o que se difere do fato gerador previsto na alínea “d” do mesmo artigo (radiodifusão sonora ou televisiva). Portanto, em razão da distinção entre os fatos geradores, não há falar em bis in idem (Tema 1.066, STJ).
13. Considera-se desnecessária a identificação das músicas ou dos autores das obras musicais para amparar o cabimento da pretensão de cobrança apresentada pelo Ecad.
14. Reputa-se abusiva a multa moratória unilateralmente arbitrada no Regulamento de Arrecadação, ou seja, sem amparo em previsão legal ou contratual. Sentença reformada nesse ponto para excluir do cálculo do valor da condenação a multa de 10% (dez por cento) estipulada pelo Ecad.
15. Por se tratar de responsabilidade por ato ilícito extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CC e enunciado de súmula n. 54 do STJ. Sentença reformada nesse aspecto.
16. Recursos conhecidos e parcialmente providos.